Tribunal: TJSP
Processo: 2184078-95.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente reincidente - Impossibilidade da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares - Inteligência do artigo 310, § 2o, do CPP, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) -Decisão que justifica

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente reincidente - Impossibilidade da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares - Inteligência do artigo 310, § 2o, do CPP, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) -Decisão que justifica suficientemente a custódia provisória - Constrangimento ilegal não verificado - Pedido de trancamento da ação penal em relação ao delito de roubo - Pretensão que não pode ser analisada em primeiro lugar por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância - Ordem denegada.